Tribunal: TJES
Processo: 5007717-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007717-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BARBOSA MONTEIRO CLAUDINO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007717-92.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA BARBOSA MONTEIRO CLAUDINO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA BARBOSA MONTEIRO CLAUDINO

em face do

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
aduzindo o requerente que possui um cartão de crédito junto à requerida. Informa que atrasou o pagamento da fatura com vencimento em 15 de junho de 2023, sendo paga no dia 28 do referido mês. Após o referido atraso, o Banco Banestes iniciou unilateralmente um financiamento de valores no valor aproximado de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), sem qualquer solicitação ou autorização prévia por parte da Autora. Aduz que efetuou reclamação de forma administrativa, mas não obteve êxito na resolução do problema. Requereu a declaração de nulidade do parcelamento; a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 10203912), o requerido informa que não houve o parcelamento da fatura de junho de 2023. Esclareceu que há dois parcelamentos ativos na conta da recorrente, um iniciado em dezembro de 2022 e outro em março de 2023, em decorrência de faturas que estavam em aberto. Alega a inexistência de conduta ilícita e de danos a serem reparados. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 10203924) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10203926), alegando o pagamento regular dos débitos, ausência de consentimento para o parcelamento automático e falta de prova da regularidade da alegada autorização. Consequentemente, aduz a existência de danos morais a serem indenizados. Portanto, requer a reforma da sentença para que seja concedido provimento aos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID. 10203929), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, compulsando os autos, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que existiam débitos que não foram integralmente adimplidos pela recorrente, situação que culminou na conduta da recorrida de realizar o parcelamento da dívida com a incidência de encargos contratuais.

Na contramão, a recorrente aduz que inexistência de débitos e que a medida adotada pela recorrida é indevida, pois o parcelamento foi automático e não houve consentimento da parte autora.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
reconheceu que a recorrida não praticou qualquer ilegalidade, já que o parcelamento é decorrente da dívida (fatura) do cartão de crédito que não foi quitada integralmente pela recorrente.

Pois bem, em primeiro plano, é necessário frisar que não se discute aqui o parcelamento automático em si, eis que decorre de aplicação da própria Resolução do BACEN (nº 4549), ante o não pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito, mas sim o desrespeito ao que dispõe a referida normativa.

Conforme bem apontado pelo juízo de piso, a partir da simples análise das faturas colacionadas aos autos (ID. 10203894) é possível verificar que a recorrente efetuou o pagamento das faturas relativas a fevereiro e março de 2023 após o vencimento, por via de consequência, ensejou no parcelamento automático das parcelas no valor de R$ 53,27.

Ainda, vale frisar que não há que se falar em ilegalidade quanto ao parcelamento automático da fatura relativa ao mês de março de 2023, haja vista que a parte recorrente realizou o pagamento de apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor inferior ao mínimo estipulado, qual seja, R$ 539,37.

Destarte, assiste razão à instituição financeira, uma vez que ante o não pagamento integral das referidas faturas pela parte autora por prazo superior a trinta dias, houve o parcelamento automático da fatura, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços bancários.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos, vejamos:

“Em análise à fatura acostada aos autos (id.39774059 - Pág. 3), verifico que assiste razão à requerida, visto que consta do documento dois parcelamentos um iniciado em 15/12/2022, em 12 parcelas de R$ 56,57 e outro iniciado em 15/03/2023, em 12 parcelas de R$ 53,27.

Destaco que o parcelamento das faturas em razão do inadimplemento parcial da parte autora e por força da Resolução CMN 4.549/2017, a qual obriga a Instituição Financeira a proceder pela forma mais vantajosa ao consumidor.

Ocorre que a requerente não se desincumbiu do seu ônus nos moldes do artigo 373, I do Código de Defesa do Consumidor, vez que não comprova a regularidade do pagamento das duas faturas anteriores a dezembro de 2022 , o que culminou com o parcelamento automático do débito do cartão de crédito.”

Vale destacar que o art. 1º, da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente na data de vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Logo, não há ilicitude na conduta da administradora de cartão de crédito.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que
o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor.

3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie.
[...] 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a recorrida agiu no exercício regular do direito ao cobrar o valor remanescente com seus encargos contratuais pelo não adimplemento do débito, situação esta que impõe a improcedência dos pedidos da exordial é medida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)